Tribunal: TJDFT
Processo: 0729522-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRENO GOMES DA SILVA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual decretou a prisão preventiva do ora paciente. Nas razões apresentadas na petição inicial, o ilustre o impetrante noticia que o paciente está sendo investigado por ter supostamente agredido e ameaçado a sua companheira. Assevera, porém, que a prisão preventiva, no caso, afigura-se desproporcional, isso porque o laudo pericial apontou apenas uma microlesão, não sendo sequer possível identificar a causa. Pondera, também, sobre as boas condições pessoais do paciente, que tem residência fixa e um filho recém-nascido. Por fim, considera a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão e, em definitivo, a concessão da ordem. Determinei a intimação do ilustre impetrante, para que esclarecesse se a prisão decorrera dos fatos narrados na pela preambular e para que juntasse aos autos cópia da respectiva e r. decisão (ID 29008606). Foi apresentada emenda inicial, na qual o ilustre impetrante esclareceu que “a prisão em flagrante ocorreu após decisão de busca e apreensão de arma de fogo (autos processuais 0705811-26.2021.8.07.0019), e, consequentemente, em audiência de custódia fora convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva” (ID 29042047). Brevemente relatados. Passo à análise do pleito liminar. Conforme consta dos documentos que instruem os autos, sobretudo os que foram juntados com a emenda à inicial, foi aberto inquérito policial para apurar a ocorrência de crimes no contexto de violência doméstica após a vítima ter prestado ocorrência policial, em 25/05/2021 (ID 99935715 da ação penal 0705805-29). Em 16/08/2021, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao ora paciente a prática dos crimes descritos nos artigos 129, § 9o (anterior à Lei 14.188/2021) e 147, caput, ambos do Código Penal (ID 100441895 da ação penal 0705805-29). Após nova ocorrência policial registrada pela vítima, a Polícia Civil do DF requereu a expedição de mandado de busca e apreensão, considerando a possível guarda de arma de fogo pelo paciente (ID 102268364 da ação penal 0705805-29). Expedido o mandado, a equipe policial apreendeu um revólver calibre .32 Argentino, com 7 munições intactas, mantido no armário do ora paciente. Diante da posse irregular da arma de fogo, o ora paciente foi preso em flagrante, conforme anotado nos autos do inquérito no 0706238-33 (ID 29042049, pgs. 4/5). Realizada audiência de custódia nos autos de número 0706238-33, em 28/08/2021, o d. Juiz do NAC, acolhendo o pleito ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva, por entender presentes, além dos requisitos formais, o risco à ordem pública e à integridade da companheira do autuado (ID 29042049, pgs. 47/49), com suporte nos seguintes fundamentos: “[...] De igual modo, não há que se falar em concessão da liberdade provisória, por se mostrarem evidentes os requisitos da prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha. Pelo que consta dos autos, o custodiado possui fácil acesso a armas de fogo, tendo sido determinada a busca e apreensão da arma de fogo pelo juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher do Recanto das Emas, onde responde a processo por ameaça de sua ex-companheira. Ademais, de acordo com a informação prestada pela autoridade policial, a vítima ‘está com muito medo, pois assim que a equipe desta delegacia cumpriu a busca, Karine começou a receber ameaças de pessoas desconhecidas eu apontavam ela como ‘culpada’ pela prisão’. Essa informação é corroborada pelos prints de telas do whatsapp acostados aos autos. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, ou seja, praticado mediante violência ou grave ameaça. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). [...] Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida. O crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso III), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva”. Em 30/08/2021, o ilustre representante do Ministério Público ofertou aditamento à denúncia, imputando ao ora paciente também o delito descrito no artigo 12, da Lei 10.826/2003, considerando a apreensão do revólver antes referido, em conexão com as demais infrações (ID 101725065 da ação penal 0705805-29). A peça inicial acusatória foi prontamente recebida pelo d. Juiz do conhecimento (ID 102799364). Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que por um juízo de restrita delibação, não há razão que possa justificar, nesta sede, a desconstituição do r. decreto de prisão preventiva do paciente. Como visto, o paciente foi denunciado por fatos extremamente graves, que indiscutivelmente colocam a ofendida em situação de extremo perigo e vulnerabilidade em caso de soltura prematura do mesmo. Ora, na primeira vez em que compareceu à delegacia, em maio do presente ano, a companheira do paciente declarou ter sido vítima de um murro desferido por BRENO, isso porque segundo o ora paciente, “ela teria caguetado ele e, por isso, ele teria sido em flagrante por portar lança perfumes”. Além disso, conforme as declarações prestadas à autoridade policial, BRENO a xingou e a ameaçou, dizendo que “se ele for preso, ele vai matar a declarante” (ID 99935715 da ação 0705805-29). Conforme explicita a denúncia apresentada, após estes fatos, o paciente “sacou” uma faca contra a vítima, mas que conseguiu fugir correndo com sua filha. Consoante informa a d. autoridade policial, a vítima voltou a prestar ocorrência na delegacia, pois BRENO “a ameaça e a persegue de forma reiterada”. Na ocasião, a vítima apresentou “áudios das ameaças e também vídeos onde BRENO aparece ostentando armas”, situação que ensejou e gerou a fixação de medidas protetivas nos autos no 07114056120218070009 (mantidos sob sigilo)” (ID 102268364 da ação penal 0705805-29). Conforme se pode observar, a periculosidade do paciente é evidente, assim como a conclusão sobre a insuficiência das medidas protetivas diversas da prisão, considerando a reiteração de episódios de violência física e de ameaça. Com efeito, são muitos os indícios de um longo histórico de violência doméstica, ainda que a vítima tenha se mantido em silêncio durante todo este tempo, temendo represálias – situação extremamente comum em casos que tais, infelizmente. Em seus depoimentos, coerentes com o conjunto probatório, a ofendida disse já ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas em diversas ocasiões, uma das quais lhe rendeu uma fratura do nariz. Além dos indicativos de que as medidas protetivas não foram cumpridas pelo paciente, é preciso ressaltar que não existe óbice à decretação da prisão preventiva, sobretudo quando novos fatos vêm reforçar o juízo de valor quanto à periculosidade do agressor e à vulnerabilidade da vítima. No caso, algumas das ameaças à vítima foram materializadas por meio de fotografias, nas quais o paciente aparece com uma arma de fogo, posteriormente apreendida pela autoridade policial. É preciso enfatizar que, no contexto doméstico, medidas preventivas assumem uma importância ainda maior, considerando o ciclo de violência tão característico nestes crimes. A soltura do paciente, nesse momento, representa perigo à ordem pública, sobretudo à integridade física e a à integridade psíquica da vítima. Conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Cumpre ressaltar que o art. 313, III, do CPP possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. A prisão não requer o prévio descumprimento de medidas protetivas. Norberto Avena, em sua obra, esclarece que, “muito embora o referido inciso III preveja a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, tal dicção legal não torna impositivo que exista prévio deferimento dessa ordem de medidas, bastando, dado o caráter protetivo das disposições da Lei 11.340/2006, que estejam demonstrados o premente risco à integridade física da vítima e a necessidade de preservá-la da atuação nefasta do agressor. Daí porque nada impede que a prisão seja decretada, independentemente de existirem medidas protetivas pretéritas desrespeitadas” (“Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 862). Por fim, é absolutamente descontextualizada a afirmação constante da petição inicial no sentido de que o paciente não representaria perigo à ordem pública, em face de boas condições pessoais. Independentemente da condição técnica de reincidente, o paciente, atualmente com 20 anos, detém uma ficha extensa de registros na MM. Vara da Infância e da Juventude, já tendo sido inclusive condenado por atos equiparados a roubo e a posse de arma de fogo. No âmbito do c. STJ, aliás, é consolidada a orientação no sentido de que “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por conta das considerações acima, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz da MM. Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.